Tribunal: TJSP
Processo: 2138340-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença para entrega de coisa certa – Acolhimento – Recurso admitido, conquanto dúbia a natureza da decisão - Celeuma quanto ao objeto da obrigação - Impugnante que alega haver colocado à disposição do exequente o bem objeto da lide - Este, por sua vez, deduziu se tratar de bem diverso, remanescendo descumprida a obrigação – Constatado por

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença para entrega de coisa certa – Acolhimento – Recurso admitido, conquanto dúbia a natureza da decisão - Celeuma quanto ao objeto da obrigação - Impugnante que alega haver colocado à disposição do exequente o bem objeto da lide - Este, por sua vez, deduziu se tratar de bem diverso, remanescendo descumprida a obrigação – Constatado por oficial de justiça, porém, tratar-se do mesmo bem descrito no V. Acórdão exequendo - Não há como apartar a lisura e credibilidade do trabalho efetivado pelo "longa-manus", sopesando-se que a assertiva fora corroborada por fotografias - Pertinente a solução encontrada pelo d. Juízo "a quo", no sentido de acolher a impugnação, conferindo ao exequente prazo para indicação do local em que deverá ser efetivada a entrega do bem - Adequada, ainda, a condenação do impugnado nos ônus da sucumbência, porque comprovado que a executada não resistiu à pretensão e, ainda assim, teve que manejar resposta, mostrando-se apropriado remunerar-se o causídico da parte vencedora - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138340-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é agravante OSVALDO
LUIZ LOUREDA, é agravado GM GOMES MARIN COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2138340-89.2020.8.26.0000 Pompéia Voto no 22038
Fls. 2/6
Voto no 22038
Agravo de Instrumento no 2138340-89.2020.8.26.0000
Comarca: Pompéia
Agravante: Osvaldo Luiz Loureda
Agravado: Gm Gomes Marin Comércio Representação de Produtos Agrícolas Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de
sentença para entrega de coisa certa – Acolhimento – Recurso
admitido, conquanto dúbia a natureza da decisão - Celeuma
quanto ao objeto da obrigação - Impugnante que alega haver
colocado à disposição do exequente o bem objeto da lide -
Este, por sua vez, deduziu se tratar de bem diverso,
remanescendo descumprida a obrigação – Constatado por
oficial de justiça, porém, tratar-se do mesmo bem descrito no
V. Acórdão exequendo - Não há como apartar a lisura e
credibilidade do trabalho efetivado pelo “longa-manus”,
sopesando-se que a assertiva fora corroborada por fotografias
- Pertinente a solução encontrada pelo d. Juízo “a quo”, no
sentido de acolher a impugnação, conferindo ao exequente
prazo para indicação do local em que deverá ser efetivada a
entrega do bem - Adequada, ainda, a condenação do
impugnado nos ônus da sucumbência, porque comprovado
que a executada não resistiu à pretensão e, ainda assim, teve
que manejar resposta, mostrando-se apropriado remunerar-se
o causídico da parte vencedora - Decisão mantida – Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2138340-89.2020.8.26.0000 Pompéia Voto no 22038
Fls. 3/6
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSVALDO LUIZ LOUREDA, em face de GM GOMES MARIN
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA,,
tirado da r. decisão copiada as fls. 813/814, pela qual o MM. Juízo da 1a Vara
da Comarca de Pompéia acolhera impugnação ao cumprimento de sentença,
“determinando que o exequente informe ao Juízo, em 05 dias, o local onde
pretende o cumprimento da obrigação de fazer por parte da executada, que
deverá entregar-lhe o bem descrito às fls. 799 em 10 dias, nos termos da
fundamentação, ficando o executado ciente de que a recusa na entrega faculta
à exequente o exercício do direito previsto no art. 890 do CPC”, condenando,
ainda, o impugnado no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que o bem apresentado pelo impugnante, para cumprimento da
sentença de obrigação de entregar, diverge do que constou do título judicial
exequendo. Dispõe, ainda, que pelo princípio da causalidade há de ser
afastada a condenação no pagamento de verba honorária, conquanto não
tenha dado causa à instauração do procedimento (fls. 01/06).
Recebido o recurso (fls. 822), vieram as contraminutas de
fls. 825 e ss.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2138340-89.2020.8.26.0000 Pompéia Voto no 22038
Fls. 4/6
Tenho por oportuno dispor, por primeiro, acerca da
admissibilidade recursal. Embora decisões de acolhimento de impugnação
detenham cunho terminativo, sendo, assim, passíveis de apelação, no caso dos
autos o d. Juízo “a quo” acabou por determinar obrigações simultâneas às
partes, conferindo, em tese, oportunidade de continuação do trâmite, caso
alguma delas não seja atendida.
Sabe-se que a dúvida quanto à natureza do decisório
autoriza a aplicação da fungibilidade recursal. Segundo Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, trata-se de “direito do recorrente interpor um recurso ou outro,
valendo-se do prazo previsto em lei” (Direito processual civil esquematizado;
coordenador Pedro Lenza - 6. ed.- São Paulo: Saraiva, 2016, p. 869).
Tenho, por tais razões, que se mostra oportuno o
recebimento do presente agravo, em garantia, ainda, aos princípios do duplo
grau de jurisdição e da primazia do julgamento de mérito, igualmente
previstos na sistemática processual.
No mais, trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença para entrega de coisa certa ou obrigação alternativa, consistente na
restituição de valores.
Instaurou-se celeuma quanto ao objeto da obrigação.
Alegou a impugnante que já havia colocado à disposição do exequente o bem
objeto da lide. Este, por sua vez, deduziu se tratar de bem diverso,
remanescendo descumprida a obrigação.
A questão, porém, nos parece de simples relevo. No V.
Acórdão exequendo, foram declaradas as nulidades da penhora e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2138340-89.2020.8.26.0000 Pompéia Voto no 22038
Fls. 5/6
arrematação havidas sobre um “trator agrícola MF 290, série 2287018090,
motor LF 8552b158435L, ano 1985”, com ordem de restituição ao autor (fls.
236/238 dos autos originários).
Trata-se do mesmo bem que o impugnante alega ter
colocado à disposição do autor, constatado, inclusive, por oficial de justiça,
conforme certidão de fls. 799, embasada por imagens fotográficas (fls.
797/798).
Não há, em nosso ver, como apartar a lisura e
credibilidade do trabalho efetivado pelo “longa-manus”, eis que profissional
habituado a tal labor e dotado de fé-pública, sopesando-se que a assertiva fora
corroborada, como já dito, por fotografias.
Em tal passo, pertinente a solução encontrada pelo d.
Juízo “a quo”, no sentido de acolher a impugnação, conferindo ao exequente
prazo para indicação do local em que deverá ser efetivada a entrega do bem.
Adequada, por fim, a condenação do impugnado nos
ônus da sucumbência, porque comprovado que a executada não resistiu à
pretensão e, ainda assim, teve que manejar resposta, mostrando-se apropriado
remunerar-se o causídico da parte vencedora.
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado. Por tal razão, arbitro honorários advocatícios recursais, em favor
da recorrida, em 5% do valor da execução, que serão somados à verba fixada
em primeiro grau e cobrados na forma lá estipulada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2138340-89.2020.8.26.0000 Pompéia Voto no 22038
Fls. 6/6
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora